Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719511-42.2022.8.07.0020 AGRAVANTE: CRISTIANO OLIVEIRA DE CARVALHO SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que os autos do REsp no 2.146.100/DF foram baixados em definitivo, não tendo informações acerca do julgamento do agravo em recurso especial interposto por CRISTIANO OLIVEIRA DE CARVALHO SANTOS, mas apenas do recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado pelo despacho de ID no 59025668. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007